Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714780-59.2019.8.07.0003 RECORRENTES: DIONE DE KARCIA DO NASCIMENTO MARTINS, A. M. N. D. M. RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. PERÍODO DE UM ANO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. O valor da causa corresponde ao custeio referente a 1 (um) ano de tratamento médico pretendido pelo autor, quando o período de duração é indeterminado. 2. Se o plano de saúde contratado possui cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve a operadora custear as despesas havidas com o tratamento recomendado pelo médico especialista. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 4. O art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 permitiu que, dos contratos e regulamentos, constem a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do beneficiário. 5. Não havendo qualquer previsão no regulamento do plano de saúde, não há que se falar em obrigatoriedade de coparticipação do beneficiário. 6. A recusa de fornecimento de tratamento não constante no rol da ANS e no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 7. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, ao não reconhecer a ilegalidade da recusa do plano de saúde na realização das sessões terapêuticas além do mínimo previsto pela ANS. Assevera que a limitação de sessões é considerada ilícita, ensejando abusividade contratual e, consequentemente, direito à indenização a título de dano moral. Acrescenta que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade, pois, ao precisar recorrer ao Judiciário para obter a continuidade das sessões, imprescindíveis para o tratamento dos recorrentes, fez-se presente grande abalo psicológico e temor pelo regresso no tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Note-se que, ao recusar o fornecimento do tratamento, na forma pleiteada pelo paciente, a ré não cometeu nenhum ato danoso capaz de macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica do paciente. Depreende-se da inicial que o tratamento objeto da lide foi parcialmente oferecido e não foi comprovado nos autos que tenha ocorrido regresso no tratamento do primeiro apelado ocasionado pela liberação em quantidade insuficiente dos procedimentos. Nessa seara, não se discute a aflição e a preocupação da genitora e do primeiro apelado quanto ao seu estado de saúde, mas a existência de ato ilícito praticado pela ré que, no caso, não restou comprovado. Para configurar este tipo de dano, quando a operadora não esteja legal ou contratualmente obrigada de forma inequívoca, é essencial a comprovação dos requisitos ensejadores, quais sejam: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo. Inexistentes tais elementos, não há que se falar em dano moral... (ID 17770394). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023